Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718708-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - ME (autor), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação Monitória, processo n. 0702893-16.2021.8.07.0001, na qual fora excluído do pólo passivo o DISTRITO FEDERAL, e por via de conseqüência, remetido os autos ao Juízo Cível para prosseguir a ação apenas contra o requerido INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de ação monitória ajuizada por M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ME em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e do DISTRITO FEDERAL. A autora alega ser credora dos requeridos de valores referentes a vendas de aparelhos de ar condicionado. Alega que o contrato decorre do ato convocatório no. 156/2018 e que o pagamento deveria ter sido efetivado a partir da entrega dos produtos. Diz que os aparelhos foram entregues no setor de almoxarifado da primeira requerida. Aduz que o representante da requerida assinou os respectivos comprovantes de entrega dos aparelhos. Diz que o negócio também pode ser comprovado pelas cópias dos e-mails trocados com os devedores. Narra que não conseguiu receber o valor de forma amigável. Em virtude disso, requer a expedição de mandado de pagamento no valor de quantia de R$ 355.082,10 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e dois reais e dez centavos). Por meio da petição ID 84788989, o IGESDF reconheceu a dívida apontada na inicial. Afirma que está passando por problemas financeiros e que está em andamento a elaboração de um plano financeiro para a quitação as suas dívidas. Requereu a suspensão do feito por 90 dias para a apresentação de plano de pagamento. Em petição ID 85764591, o autor discordou a suspensão do processo. O DISTRITO FEDERAL apresentou embargos ID 86359321. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que o IGESDF possui personalidade jurídica própria, sendo dotada de autonomia administrativa e financeira; fato que torna a Fazenda Pública incompetente para processamento e julgamento da causa. Aduz que eventual responsabilidade seria subsidiária. Em impugnação ID 88827146, autor afirma que a delegação dos serviços a IGESDF não exclui a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL. Diz que nas demandas de saúde a responsabilidade do Ente Distrital é solidária. A seguir, os autos vieram conclusos. O rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal versa sobre a competência da Vara da Fazenda Pública, no seguinte sentido: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. Em análise, o egrégio TJDFT destacou que se trata de dispositivo com conteúdo numerus clausulas, não admitido, portanto, interpretação extensiva. Confira –se: 1. O rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o qual dispõe sobre a competência da Vara de Fazenda Pública, tem conteúdo numerus clausulus, não admitindo interpretação extensiva. 2. De acordo com o art. 1o, caput, do Decreto Distrital no 39.674/2019 o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, atualmente denominado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de serviço social autônomo. Dessa maneira, não integra a Administração Descentralizada do Distrito Federal, razão pela qual não compete ao Juízo Fazendário analisar os Mandados de Segurança contra atos de autoridade vinculada à referida pessoa jurídica. 3. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida.Unânime. (Acórdão 1224514, 07044739820198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (se, grifo no original) Desta forma, conforme também consignado no julgado supracitado, não há que se falar em competência da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de demandas envolvendo a IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço autônomo, a qual sequer integra a administração indireta local. A alegação genérica de responsabilidade solidária do DISTRITO FEDERAL para justificar a competência não se sustenta, tendo em vista a autonomia de que goza o IGESDF. Desta forma, o acionamento do DISTRITO FEDERAL no juízo fazendário dependeria da efetiva demonstração da impossibilidade de recebimento do valor pela IGESDF no juízo cível competente, haja vista que os documentos anexados à inicial (ID 77708275/ID 77708284) foram subscritos exclusivamente pelo representante do IGESDF. Por fim, vale destacar que o Tema 793 de RG do STF versa sobre a solidariedade dos entes da federação no tocante a demandas relacionadas a atendimentos na área de saúde. Confira-se: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (sem grifo no original) Tal entendimento pode ser confirmado pela análise do julgado paradigma da Tese em questão (RE 855178), o qual versa sobre o fornecimento de medicamento. Nesse contexto, a orientação contida na Tese 793 do STF não se aplica ao presente caso, pois o inadimplemento apontado na inicial decorre da aquisição de aparelhos de ar condicionados (ID 77708275). Trata-se, portanto, de cobrança de valores relacionados a contrato, e não de demanda prestacional da área de saúde. Com isso, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ID 8635932, suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, é a medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame de mérito, em relação ao DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condeno a parte autora a arcar com honorários sucumbenciais em favor do patrono do ente público, fixados em 5% do valor atualizado da causa. Em decorrência da exclusão do ente Distrital, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processamento e julgamento do feito, razão pela qual declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Brasília/DF. Redistribuam-se de imediato os autos, independentemente de preclusão. I.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação monitoria em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e do DISTRITO FEDERAL, pois, o primeiro (IGESDF) lhe deve a quantia de R$ 355.082,10(trezentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e dois reais e dez centavos), decorrente da venda de aparelhos de ar-condicionado, em contrato vinculado ao ato convocatório no. 156/2018. Aduz que há responsabilidade solidária do DISTRITO FEDERAL, pois se trataria de questão atinente a saúde, por isso aplicável o Tema 793, julgado pelo STF em sede de repercussão geral. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento da ação monitoria até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento ao recurso, para o fim de revogar a r. decisão agravada, restabelecendo o agravado DISTRITO FEDERAL no polo passivo. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 26407991. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conforme se infere dos autos, a cobrança aviada pela recorrente por via monitoria em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF e do DISTRITO FEDERAL, se sustenta em ato convocatório da primeira ré/agravada (IGESDF), na qual comprara da agravante aparelhos de ar-condicionado, em contrato vinculado ao ato convocatório no. 156/2018. A pretensão da recorrente é de manter o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda, que fora excluído por força da r. decisão agravada, importando em retirada da competência do Juízo Fazendário e remessa à ilustre Vara Cível. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de contratação realizada diretamente pelo IGESDF, consoante se infere dos documentos anexados à inicial (ID 77708275 e ID 77708284), sem que se verifique, dos fundamentos apresentados pela recorrente, demonstração de impossibilidade de recebimento do seu crédito diretamente do contratante, que possui personalidade jurídica própria, por isso não importando falar neste momento inicial em responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. O recorrente insiste que seria aplicável ao caso em tela o Tema 793 do STF, cuja tese é a seguinte, verbis: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Com as mais respeitosas vênias, mas, em tese, como bem salientou o d. Juízo a quo, a questão trazida a debate nos autos é afeta a obrigação contratual entre a agravante e o IGESDF, e que não tem relação direta com a responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida entre os entes da federação responsáveis pelos serviços de saúde. Logo, neste juízo de superficialidade inerente ao exame liminar não se afere presente probabilidade de provimento do recurso. Igualmente é intuitivo que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o sobrestamento da demanda monitoria, pois a paralisação do feito importará inevitavelmente em demora no deslinde da causa, e neste caso sim, em tese, prejuízo a parte ora recorrente. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator